Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 924, II, CPC/2015. IMPRECISÃO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE INÍCIO DA COBRANÇA E O EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1o DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Correção monetária é um reajuste que tem por intuito impedir a perda do poder de compra do dinheiro, em determinado período de tempo. Nesse sentido, tem de ser obrigatoriamente aplicada, até a data do concreto pagamento do débito perseguido, sob pena de, em caso de omissão, incorrer no denominado enriquecimento sem causa.
2. No caso em análise, há que se reconhecer que a parte ré, ora recorrida, teria procedido, apenas, com pagamento parcial do débito, na medida em que teria ignorado necessidade de aplicação de índice de correção monetária no período compreendido entre a data da propositura do presente cumprimento de sentença (19.02.2024) e a data do pagamento (02.05.2024). Prosseguimento da demanda. Incidência do art. 526, § 2o CPC/2015 quanto ao débito remanescente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.